Tribunal: TJBA
Processo: 0344658-04.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0344658-04.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVANDRO REIMAO DOS REIS e outros Advogado(s): CARLOS BRASILIO AMORIM DE FREITAS, IANNA KEISE RAMOS DUQUES APELADO: THALITA FERNANDES TOSTA MACIEL e outros Advogado(s):IANNA KEISE RAMOS DUQUES, CARLOS BRASILIO AMORIM DE FREITAS, CLAUDIO ANTONIO DOS REIS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MÚTUO – CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO VALOR TRANSFERIDO – EMPRÉSTIMO OU DOAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL – RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR – CONFIGURAÇÃO DE MÚTUO – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. 1-A alegação de nulidade processual por ausência de gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento não prospera quando as provas testemunhais foram devidamente registradas em termo nos autos, assegurando o contraditório e a ampla defesa (art. 367, § 6º, do CPC/2015). Precedentes do STJ. 2-Para a caracterização do contrato de mútuo, é suficiente a prova da transferência de valores e a obrigação de restituir, independentemente da existência de contrato escrito (art. 586 do CC). 3-Restituição parcial do valor pela ré reforça a configuração de mútuo, afastando a tese de doação, já que esta pressupõe liberalidade sem expectativa de devolução (art. 538 do CC). 4-A correção monetária, em casos de mútuo, deve incidir desde o desembolso do valor, visando à recomposição do poder aquisitivo da moeda, conforme entendimento consolidado do STJ (art. 389 e 395 do CC). 5-Recurso adesivo da ré desprovido. Apelação do autor provida para determinar a incidência da correção monetária desde a data do empréstimo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0344658-04.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante EVANDRO REIMAO DOS REIS e outros e como apelada THALITA FERNANDES TOSTA MACIEL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor, nos termos do voto do relator. Salvador, .